Tribunal: TJSP
Processo: 2019122-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019122-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ FELIPE DA
SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019122-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2019122-67.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 28a Vara Criminal da Comarca da Capital
(Autos no 1502380-19.2020.8.26.0228)
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público)
Paciente: Luiz Felipe da Silva Rodrigues
Voto no 12.617
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Reiteração infracional é
sim um quadro hábil à decretação de prisão preventiva, já que
seriamente indicativo de afronta à ordem pública.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Luiz Felipe da Silva Rodrigues, que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 28a Vara Criminal da
Comarca da Capital, em face de decisão que converteu em preventiva
sua prisão em flagrante então operada por suposta prática do delito
de furto.
Alega o impetrante que a medida constritiva é desproporcional
com relação ao delito de que Luiz Felipe é acusado, não se prestando
sua reincidência técnica a embasar o indeferimento da liberdade
provisória. Aduz que a decisão que converteu em preventiva a
liberdade provisória não estaria devidamente fundamentada, além de
suscitar a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-se a
liberdade provisória. Pugna, sucessivamente, pela imposição de
medidas cautelares menos gravosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019122-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a medida liminar (fls. 130-131), a autoridade apontada
como coatora prestou as devidas informações (fls. 136-153) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
157-161).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Consta da denúncia que, no dia 29.01.2020, no interior do
Shopping Metrô Tatuapé, nesta Capital, Luiz Felipe, agindo em
concurso com o corréu Pedro Henrique, mediante divisão de
atribuição com duas mulheres não identificadas, mediante fraude,
subtraíram quatro bermudas, duas delas da marca Puma, não
recuperadas, avaliadas em R$ 579,60 (quinhentos e setenta e nove
reais e sessenta centavos, fls. 15-15), pertencentes à empresa
Ostore.
Segundo o apurado, Luiz Felipe teria, sorrateiramente,
surrupiado as citadas peças de roupa da prateleira enquanto o corréu
Pedro Henrique distraía uma vendedora. Ato contínuo, uma das
mulheres entrou dissimuladamente no provador e pegou as roupas,
saindo da loja sem pagar por elas e seguindo rumo ignorado com a
outra mulher.
É claro esse é um quadro preliminar, sobre o qual não cabe
tecer considerações de mérito, e acima de tudo, não se abala de
qualquer modo a presunção de inocência que milita em favor do
paciente, mas certamente endossa a tese de que estão adimplidos os
requisitos legais hábeis a autorizar a prisão preventiva, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019122-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o resguardo da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo
Penal).
No caso, da folha de antecedentes do paciente flagra-se
diversos apontamentos em seu desfavor, alguns dos quais inclusive
noticiam-se crimes da mesma natureza daqueles ora trazidos,
pesando especialmente em seu desfavor a condenação definitiva por
receptação qualificada nos autos do Processo Criminal no
0005296-07.2017.8.26.0002,
cuja
punibilidade
foi
extinta
em
06.03.2019, bem como a condenação definitiva por furto qualificado
tentado, no processo criminal no 0075575-34.2018.8.26.0050, com
trânsito em julgado para a defesa em 08.06.2017 (fls. 64-65 dos autos
digitais de origem).
Como se vê, infelizmente as condições pessoais de Luiz Felipe
não o prestigiam, tal como já consignado pelo magistrado de primeiro
grau, que ponderou quanto à condição de reincidente em delitos
patrimoniais, fundamentando adequadamente a manutenção de sua
custódia cautelar que, portanto, se faz estritamente necessária como
ferramenta para a manutenção da ordem pública.
Com a devida vênia, reiteração infracional é sim um quadro hábil
à decretação de prisão preventiva, já que seriamente indicativo de
afronta à ordem pública.
Não se vislumbra, portanto, o alegado constrangimento ilegal,
sendo de rigor a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019122-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Mazina Martins
Relator